Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713622-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Via Empreendimentos Imobiliários S/A Via Engenharia S/A Embargado: Condomínio do Edifício Via Soho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades anônimas Via Empreendimentos Imobiliários S/A e Via Engenharia S/A (Id. 22906358) contra o acórdão (Id. 22423348) que negou provimento ao agravo manejado pelas ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator